Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA.

Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agente que fez da prática de crimes contra o patrimônio um meio de vida, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios.

Ausência de unidade de desígnios. Ao praticar os delito subsequentes, o agravante não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas dos delitos antecedentes. Os delitos não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Ausente o requisito subjetivo. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal.

Recurso desprovido.